Tribunal: TJDFT
Processo: 0018342-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018342-31.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação que envolve inadimplemento contratual decorrente de atraso na entrega de software de gestão de recursos humanos e consequente aplicação de multa administrativa no valor de R$ 1.745.000,00. A apelante alega cerceamento de defesa em razão de irregularidades no processo administrativo e no indeferimento de pedido de esclarecimento de prova pericial em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado pelo banco contratante; (ii) avaliar a validade e suficiência da prova pericial produzida em juízo; e (iii) analisar a responsabilização da apelante pelo inadimplemento contratual e pela multa administrativa aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regularidade do processo administrativo é reconhecida, considerando que foram respeitados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 2o, IX, da Lei no 9.784/1999. A análise do mérito administrativo pelo Judiciário limita-se à verificação de aspectos formais e legais, sem controle sobre o conteúdo discricionário do ato administrativo. 4. A prova pericial apresentada foi elaborada de forma técnica, imparcial e dentro dos limites do devido processo legal, sendo suficiente para esclarecer os fatos controvertidos. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, não foi refutado por elementos sólidos, e sua consistência técnica subsidia a formação do livre convencimento motivado do magistrado. 5. O pedido de produção de novas provas foi devidamente indeferido com base na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa ou nulidade processual. 6. A sentença corretamente concluiu que o atraso no cronograma de implantação do software não foi justificado, sendo atribuída à apelante a responsabilidade pelo inadimplemento contratual, nos termos do art. 87 da Lei no 8.666/1993 e das cláusulas contratuais pactuadas. 7. O aumento de honorários advocatícios na instância recursal é cabível em razão da sucumbência da apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O processo administrativo que aplica penalidade contratual deve observar os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, cabendo ao interessado demonstrar os vícios capazes de desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. O laudo pericial, elaborado dentro dos limites do devido processo legal e com consistência técnica, possui presunção de imparcialidade e suficiência probatória, sendo válido para fundamentar a decisão judicial. 3. A responsabilidade contratual por inadimplemento recai sobre a parte que não comprova justificativas hábeis para afastar as consequências de sua conduta, sendo válida a aplicação de penalidades previstas contratualmente e em lei. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.784/1999, art. 2o, IX; Lei no 8.666/1993, art. 87; CPC, arts. 370, 371, 479 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: - Acórdão 1255302, 07116392120188070018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10/6/2020; - Acórdão 1220773, 07058888720178070018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 4/12/2019; - Acórdão 1212932, 07301828120188070015, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, parágrafo único, inciso X, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, e 54 da Lei 8.666/1993, aduzindo que o indeferimento da produção de prova pericial no âmbito administrativo teria causado prejuízo para a defesa da recorrente, devendo, em seu entendimento, ser declaradas nulas as decisões administrativas que ensearam a aplicação de multa e a rescisão do contrato entre as partes; b) artigos 113, § 1o, incisos I e III, e 422, ambos do Código Civil, alegando que houve ofensa à boa-fé objetiva contratual por parte do recorrido. Assevera que se mostram completamente contraditórias e infundadas as conclusões alcançadas nos processos administrativos, que entenderam pela aplicação de multa e rescisão contratual, ao argumento de que o próprio Banco do Brasil teria, comprovadamente, concordado em estender o prazo de execução do contrato para outubro de 2016; c) artigos 7o e 477, § 3o, ambos do CPC, porque o indeferimento de intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento para a prestar esclarecimentos teria ensejado cerceamento de defesa; b) artigos 1o, 8o, 11, 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO JOSÉ DIAS RIBEIRO DA ROCHA FROTA, OAB/SP 345.213. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, parágrafo único, inciso X, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, e 54 da Lei 8.666/1993, 113, § 1o, incisos I e III, e 422, ambos do Código Civil e 7o e 477, § 3o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: A apelante (contratada) admitiu a ocorrência de problemas operacionais, como a saída de consultores de sua equipe (turnover), mas devido a fatores externos, sem, contudo, demonstrar como isso afastaria sua responsabilidade contratual. A sentença corretamente decidiu que cabia à contratada a obrigação de gerenciar recursos humanos e técnicos para cumprir o cronograma, sendo irrelevantes os motivos alheios que possam ter dificultado sua execução. Sob esse enfoque, a penalidade de multa foi aplicada em conformidade com as cláusulas contratuais e com o art. 87 da Lei no 8.666/1993, após repetidas notificações e advertências pela inexecução parcial do contrato. Ademais, o pedido de comparecimento do perito em audiência foi indeferido pelo juízo de forma fundamentada, com base na suficiência do laudo pericial para esclarecer os pontos controvertidos. A ausência de recurso contra tal decisão caracteriza preclusão temporal, nos termos do art. 183 do CPC. As partes foram regularmente intimadas quanto aos esclarecimentos fornecidos pelo perito judicial após análise de suas impugnações (ID 68479880); Ademais, o princípio do contraditório e da ampla defesa foi devidamente respeitado, uma vez que às partes foi oportunizado o exercício de suas prerrogativas processuais em todas as fases do trâmite. Não houve, portanto, o alegado cerceamento de defesa que culminasse em nulidade processual (ID 68479880). Assim, infirmar a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, inclusive do contrato firmado entre as partes, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 1o, 8o, 11, 489, § 1o, incisos I, IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ANTONIO JOSÉ DIAS RIBEIRO DA ROCHA FROTA, OAB/SP 345.213. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017